Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708379-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, MICHAEL ALEXANDRE DE MORAES DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou outra medida de urgência. Diante desse cenário, intimem-se as agravadas para responder a este recurso no prazo legal. Em seguida, dê-se vista pessoal à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator